Tribunal: TJSP
Processo: 2116620-66.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2116620-66.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CIELO S.A., são embargados DANIELLA C. SILVA EIRELI, L.G.A. DO
NASCIMENTO BRITO EIRELI, LLM DA SILVA COSTA & CIA LTDA., JR
COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA, A. M. MARTINS ROSA, V.
CONCEICAO SILVA & CIA LTDA, MARTINS ROSA & CIA LTDA. e D.C DA
COSTA & CIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2116620-66.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Voto: 45532
Embargos de Declaração Cível No: 2116620-66.2020.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo
Embargante: Cielo S.a.
Embargdos: Daniella C. Silva Eireli, L.g.a. do Nascimento Brito Eireli, Llm da
Silva Costa & Cia Ltda., Jr Comercio de Tecidos e Confeccoes Ltda, A. M.
Martins Rosa, V. Conceicao Silva & Cia Ltda, Martins Rosa & Cia Ltda. e D.c
da Costa & Cia Ltda.
Embargos de declaração. Pretensão de revisão de
mérito. Ausência de vícios. Efeitos infringentes.
Somente é admitida a revisão do mérito se
decorrência lógica do saneamento da omissão,
contradição ou obscuridade. Desnecessidade de
menção a dispositivos legais tidos por violados.
Precedentes jurisprudenciais. Embargos rejeitados.
Cielo S/A opôs embargos de declaração contra o V. Acórdão
de fls. 356/360, alegando a existência de omissão e requerendo a revisão do
mérito.
É o relatório.
A embargante busca a reforma o v. Acórdão de fls. 356/360,
que manteve a decisão de Primeiro grau que reconheceu a ilegitimidade passiva
das empresas rés e julgou extinto o processo em relação a elas.
Para tanto, aduz a existência de omissão, repisando a tese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2116620-66.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
legitimidade passiva das empresas rés. Aduz que, em relação ao Acordo de
Incentivo, o signatário tem poderes para representar as lojas listadas no Campo
I. No mais, sustenta que as empresas foram representadas por um único
advogado nos autos e possuem quadro societário semelhantes, o evidencia a
existência de grupo econômico.
Os embargos não prosperam. Explica-se.
Verifica-se que os presentes embargos representam mero
inconformismo da parte, que, na realidade, tece argumentos visando a uma nova
apreciação do mérito, o que é incabível.
Os vícios apontados pela embargante não estão presentes na
decisão embargada, que restou devidamente fundamentada e está amparada no
conjunto probatório dos autos.
O fato é que no instrumento apresentado pela Cielo não há a
assinatura ou qualificação dos representantes dessas empresas, tampouco
procuração outorgada em favor do representante legal da empresa Daniela C.
Silva e Cia Ltda., para que firmasse o acordo em seus nomes.
Reitera-se o que ficou consignado no v. Acórdão:
“(...) Ocorre, todavia, como bem observado pelo Juízo de Primeiro
grau, que o acordo que lastreia a ação de cobrança só foi assinado pela
empresa Daniela C. Silva e Cia Ltda. e não pelos representantes legais das demais empresas.
A despeito de os CNPJ das demais empresas figurarem no mencionado
Anexo I do Acordo de Incentivo, não há qualquer indício de que essas pessoas jurídicas se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2116620-66.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
vincularam ao referido instrumento contratual. (...)
Com efeito, a listagem dos CNPJS das empresas no Anexo I do acordo
que lastreia a pretensão de cobrança não é suficiente para comprovar a adesão dessas empresas
aos termos desse ajuste ou tampouco demonstrar a solidariedade entre as empresas, o que não se
presume.” [fls. 194]
Assim, não se verifica a presença de qualquer omissão,
contradição ou obscuridade.
Ora, os efeitos infringentes somente são cabíveis quando
consequência lógica do saneamento de eventual omissão, obscuridade ou
contradição que integra a decisão embargada, hipótese não verificada no caso
em testilha.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal.
[a] STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009;
[b] STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe 30.03.2009;
[c] STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Em relação ao prequestionamento, é desnecessária a
referência explícita a artigo de lei, ainda mais diante da ausência de omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2116620-66.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
5
obscuridade ou contradição.
Nesse sentido:
[a] STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. no.
1055169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10; [b] STJ,
EDcl no AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje. 29.06.10; [c]
STF, RE. no. 598123 AgR/PI, 1a Turma, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10,
Dje. 30.04.10.
A parte opôs estes embargos de declaração nitidamente com
propósito de revisão de questão decidida e que não contem vício algum a ser
reparado. Sendo assim, se mostram incabíveis.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica